Tribunal: STF
Processo: ARE 1416178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Administrativo - Ação de revisão — Pensão especial por morte de policial militar em serviço — Sentença de procedência — Apelação Cível e Remessa Necessária — Valor da pensão — Benefício de natureza não previdenciária — Paridade com os militares da ativa — Previsão expressa do art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 2.154/78 — Decisão mantida nesse ponto — Condenação do Estado de Sergipe ao pagamento das custas processuais — Impossibilidade — Decisão reformada neste aspecto. I — A pensão especial por morte de policial militar em serviço é prevista na Lei Estadual nº 2.154/78, a qual prevê, em seu art. 4º, que “As despesas resultantes do cumprimento da presente Lei correrão à conta de dotação orçamentária destinada ao pagamento de pensões da responsabilidade do Estado”, o que revela a sua natureza não previdenciária; II — Nesse sentido, o art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 2.154/78 é expresso ao prever uma paridade com o valor pago aos policiais militares da ativa, estipulando que a pensão será concedida no mesmo valor e será reajustada automaticamente na mesma proporção concedida aos policiais militares da ativa, estando acertada a sentença que acolheu a pretensão autoral nesse sentido; III - Em sede de remessa necessária, a sentença deve ser reformada para excluir a condenação do Estado de Sergipe ao pagamento das custas processuais, não só em razão de se tratar do próprio credor da verba, mas também pela previsão contida no art. 18, inciso I, da Lei Estadual nº 4.485/2001; IV - Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 40, § 7º e 42, § 2º e 165, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente